Tribunal: TJPA
Processo: 0824874-92.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14919 - Atraso na Entrega do Imóvel
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824874-92.2018.8.14.0301

APELANTE: AMANHA INCORPORADORA LTDA, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: FRANCINETE SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO DO RECURSO. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES, DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO DE JUROS DE OBRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

A situação de recuperação judicial e a prova do balanço patrimonial ensejam a gratuidade. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido em contrato de promessa de compra e venda. Sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar o inadimplemento contratual, condenar as rés ao pagamento de lucros cessantes, danos morais, devolução de valores pagos a título de juros de obra e fixação de encargos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) empresa em recuperação com direito a justiça gratuita; (ii) saber se é válida a cláusula de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel; (iii) saber se é devida indenização por lucros cessantes no percentual fixado; (iv) saber se é cabível a devolução da taxa de evolução de obra; (v) saber se há dano moral indenizável; e (vi) saber se os juros de mora incidem a partir da citação ou do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A situação de recuperação judicial e a prova do balanço patrimonial acostada ao recurso evidenciam a crise financeira enfrentada pela empresa, justificando a concessão do benefício

4. A cláusula de tolerância é válida, mas exaurido o prazo, configura-se inadimplemento contratual.

5. Presumem-se os lucros cessantes diante da indisponibilidade do imóvel; percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato é adequado.

6. A devolução dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra é devida após o prazo contratual, pois a mora é imputável às rés.

7. O atraso excessivo na entrega do imóvel atinge direitos da personalidade do comprador e configura dano moral indenizável.

8. Os juros de mora incidem a partir da citação, conforme artigo 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O atraso na entrega de imóvel após o prazo de tolerância contratual caracteriza inadimplemento e gera dever de indenizar. 2. É devida indenização por lucros cessantes independentemente de prova específica de prejuízo. 3. Os valores pagos a título de taxa de evolução de obra devem ser restituídos se o atraso for imputável ao fornecedor. 4. O atraso excessivo na entrega do imóvel destinado à moradia configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 405; CDC, art. 51, IV; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805714-09.2021.8.14.0000; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0448631-54.2016.8.14.0301

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de
Apelação
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N. 0824874-92.2018.8.14.0301

APELANTES: AMANHÃ INCORPORADORA LTDA e ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADA: FRANCINETE SILVA DE SOUZA

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta, por
AMANHÃ INCORPORADORA LTDA e

ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
, contra sentença de ID 23956375, prolatada, pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais e tutela antecipada, ajuizada por FRANCINETE SILVA DE SOUZA

em desfavor das empresas apelantes.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva (ID 23956375):

(...)

Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:

a) Declarar a nulidade da cláusula que determina a prorrogação do prazo de entrega da obra além dos 180 (cento e oitenta) dias já permitidos no contrato e, por consequência, reconhecer o inadimplemento contratual das rés quanto a obrigação de entregar a obra a partir do esgotamento do referido prazo conforme previsão contratual;

b) Condenar as rés, já qualificadas ao pagamento de lucros cessantes no valor correspondente a 0,5% do valor do contrato apresentado na inicial devido por cada mês de atraso, contados a partir do 181º dia após a data prevista para a entrega da obra e até a data que efetivamente for à mesma entregue, subtraída a quantia porventura já paga em sede de antecipação de tutela;

c) Determinar a incidência de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CPC) e correção monetária a contar de cada mês de atraso (art. 389 do CC). A correção monetária observará o INCC até o término do prazo de tolerância, momento que será calculada juntamente com os juros de mora pelo IPCA ou por qual deles for mais favorável ao consumidor.

d) Condenar as rés ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, com juros de mora a contar da citação (art. 405 do CPC) e correção monetária desde a data do arbitramento nos termos da Súmula n. 362 do STJ.

e) Por fim, condeno os requeridos ao ressarcimento em dobro, dos valores pagos pela Autora a título de juros de obra, devidamente corrigidos, que foram repassados à Instituição financeira Caixa Econômica Federal desde setembro de 2013 até maio de 2015, no valor exato de R$ 33.128,73 (trinta e três mil, cento e vinte e oito reais e setenta e três centavos), com as devidas atualizações conforme estipulado acima.

Ficam indeferidos os demais pedidos.

Condeno as rés ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86, parágrafo único, do CPC.

(...)

No recurso de apelação (ID 23956376), as apelantes defendem a legalidade da cláusula contratual que estabelece prazo de tolerância para a entrega do imóvel; a impossibilidade de modificação do contrato, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
; o afastamento da condenação em lucros cessantes, por ausência de prova, ou, alternativamente, a redução do valor; a ilegitimidade passiva para responder pela devolução dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra; a inexistência de dano moral a ser indenizado e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório; e que a contagem de juros de mora deve iniciar a partir do trânsito em julgado da decisão.

Foram apresentas contrarrazões (ID 23956382)

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

O Recurso de Apelação satisfaz os pressupostos de cabimento, legitimidade, regularidade de representação, tempestividade (ID 23956383), e interesse recursal, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer. No que tange ao preparo, este foi objeto de pedido de dispensa, o qual passo a analisar como preliminar.

2. Razões recursais.

2.1- Preliminar: Pedido de Justiça Gratuita

A parte apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, argumentando que, por se encontrar em processo de recuperação judicial, não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais.

Em que pese os argumentos da apelada em contrarrazões, a situação de recuperação judicial e a prova do balanço patrimonial acostada ao recurso (IDs 23956377 e 23956378), evidenciam a crise financeira enfrentada pela empresa, justificando a concessão do benefício. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 481, pacificou o entendimento de que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Nesse sentido, cito orientação jurisprudencial desta Tuma:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA -
PESSOA JURÍDICA
– REFORMA -
COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS
EM SEDE DE AGRAVO INTERNO –
OBSERVÂNCIA À SUMULA 481 DO STJ
– AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE MERECE SER PROVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Com bem ressaltado no decisum ora vergastado, oportuno salientar que esta Relatora não desconhece a Súmula 481 do STJ, que por sua vez permite a concessão de justiça gratuita às pessoas jurídicas com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade.

2-Nessa esteira de raciocínio, considerando que ao interpor o presente agravo interno, a agravante juntou documentos (ID Nº. 5713236/5713237) que demonstram indícios de que a empresa recorrente, de fato, resta impossibilitada financeiramente de arcar com as custas processuais, sem comprometimento de sua própria existência, ante o extenso número de protestos em seu desfavor e a ausência de valores em suas contas bancárias, necessário se faz a reforma integral da decisão por mim prolatada, a fim de ser concedido o benefício à agravante, eis que sua situação, efetivamente, autoriza o reconhecimento da benesse, sendo que a manutenção da decisão agravada, por certo, impediria o acesso ao Judiciário, violando-se mandamento Constitucional.

3-Ademais, tratando-se o acesso à Justiça de uma Garantia Constitucional, o seu tolhimento liminar afigura-se muitíssimo mais grave do que eventual concessão desnecessária do benefício, até mesmo porque sujeito à impugnação pela parte contrária, pelo que não há outra decisão a ser tomada a não ser o seu deferimento.

4- Recurso conhecido e provido, para reformar in totum a decisão monocrática ora guerreada, concedendo, por conseguinte, o benefício da justiça gratuita em favor da ora agravante, nos termos do art. 98 do CPC c/c Lei nº. 1.060/50 c/c súmula 481 do STJ.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805714-09.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/09/2021 )

Desta forma, DEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado.

2.2- Mérito.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na análise da legalidade da cláusula de tolerância de 180 dias, da possibilidade de condenação por lucros cessantes e seu respectivo percentual, da responsabilidade pela devolução dos juros de obra e da caracterização de danos morais indenizáveis.

Da Cláusula de Tolerância e do Atraso na Entrega

As apelantes defendem a legalidade da cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega por 180 dias. Tal cláusula, de fato, não é considerada abusiva pelos tribunais, desde que expressa e claramente pactuada, o que se verifica no caso dos autos.

Contudo, a controvérsia reside no fato de que, mesmo após o esgotamento do prazo de tolerância, o imóvel não foi entregue. A alegação de que a data de conclusão é apenas uma "estimativa" e a menção a fatores como chuvas, greves ou mudanças na política econômica (cláusula 7.4.1 do contrato) não se sustentam como excludentes de responsabilidade. Tais eventos são considerados fortuitos internos, inerentes ao risco da atividade empresarial da construção civil, não podendo ser transferidos ao consumidor.

A apelada, por sua vez, cumpriu sua parte na avença, e o não cumprimento da obrigação de entrega do imóvel pelas apelantes, para além do prazo de tolerância, caracteriza o inadimplemento contratual, como bem reconhecido na sentença de primeiro grau.

Dos Lucros Cessantes

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o atraso na entrega de imóvel objeto de promessa de compra e venda acarreta a presunção de prejuízo ao promitente-comprador, sendo cabível a condenação por lucros cessantes. É irrelevante a prova de que o imóvel seria destinado à locação, pois a simples indisponibilidade do bem já configura o prejuízo.

O percentual de 0,5% sobre o valor do contrato, fixado na sentença, mostra-se razoável e em conformidade com a prática deste Tribunal em casos análogos, não merecendo reparo a decisão neste ponto.

Da Taxa de Evolução de Obra

As apelantes sustentam sua ilegitimidade passiva para a devolução dos valores pagos a título de "juros de obra", argumentando que tal cobrança foi realizada pela Caixa Econômica Federal.

Com efeito, a responsabilidade pelo pagamento dos juros de obra durante a fase de construção é do promitente-comprador. Contudo, a partir do momento em que a construtora incorre em mora, ou seja, ultrapassa o prazo (incluindo a tolerância) para a entrega do imóvel, a obrigação de arcar com esses juros passa a ser sua. O prejuízo da apelada decorre diretamente do atraso causado pelas apelantes, que deu causa à continuidade da cobrança dos juros pela instituição financeira. Portanto, devem as apelantes ressarcir a apelada pelos valores pagos a este título a partir do esgotamento do prazo de entrega.

Dos Danos Morais

O mero inadimplemento contratual, em regra, não gera dano moral indenizável. No entanto, o atraso significativo na entrega de imóvel destinado à moradia, como no caso dos autos, ultrapassa o mero dissabor e atinge a esfera dos direitos da personalidade do adquirente, frustrando a legítima expectativa de usufruir do bem.

A ansiedade, a angústia e a incerteza geradas pela conduta das apelantes configuram o dano moral. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não merecendo redução.

Dos Juros de Mora a partir do Trânsito em Julgado

As apelantes pleiteiam que os juros de mora sobre os valores a serem restituídos incidam apenas a partir do trânsito em julgado. Sem razão, contudo. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Robustece o entendimento aqui fixado, a seguinte orientação jurisprudencial desta Turma:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Prime Engenharia Ltda. e Círculo Engenharia Ltda. contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Patrícia de Castro Lima, em virtude de atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda. A sentença condenou as rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, restituição dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra, e compensação por danos morais de R$ 4.000,00, além das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) a responsabilidade das rés pelo pagamento de lucros cessantes em razão do atraso na entrega do imóvel; (ii) a restituição dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra; e (iii) a configuração de dano moral indenizável em razão do atraso na entrega.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

É cabível a condenação em lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel, sendo suficiente o atraso para gerar o direito à indenização, independentemente de comprovação específica do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

2.

A devolução da taxa de evolução de obra é devida, uma vez que o atraso na entrega é atribuído exclusivamente às rés, não podendo tal ônus ser repassado ao consumidor.

3.

O atraso excessivo na entrega do imóvel, ultrapassando o limite do mero dissabor, caracteriza dano moral indenizável, conforme jurisprudência do STJ. A indenização de R$ 4.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda gera direito à indenização por lucros cessantes, independentemente de comprovação específica do prejuízo.

2.

É devida a devolução da taxa de evolução de obra quando o atraso na entrega do imóvel decorre exclusivamente de culpa do fornecedor.

3.

O atraso significativo na entrega do imóvel caracteriza dano moral indenizável, quando ultrapassa o mero dissabor.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 405; CDC, art. 51, IV; CPC, art. 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1582318/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/09/2017; STJ, AgInt no AREsp 978237/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 16/03/2017; STJ, EREsp 1.341.138-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09/05/2018.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0448631-54.2016.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 )

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de APELAÇÃO e
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/09/2025